Tribunal: STF
Processo: HC 197572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Patrick dos Santos da Silva e Jenifer Alves Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.11.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.218/SP:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.
    2. O STJ não pode analisar questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. Agravo regimental desprovido”. 
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 10.10.2019, os pacientes foram presos em flagrante pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), tendo como vítima a agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos localizada na cidade de Barra do Turvo/SP.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos autos que os denunciados ALISSON THIAGO MAGALHÃES PORTO, ANTÔNIO RAFAEL SANTOS CORDEIRO, JENIFER ALVES LIMA, e PATRICK DOS SANTOS DA SILVA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, em 10 de outubro de 2019, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra diversas pessoas, subtraíram em proveito do grupo (i) a quantia de R$ 65.768,45 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), (ii) 96 (noventa e seis) unidades de ‘Tele Senas’, (iii) um disco rígido (HD), (iv) duas alianças, e (v) três aparelhos de telefonia celular. 
    Apurou-se que, no dia em questão, por volta das 09:10 horas, o grupo dirigiu-se à agência dos Correios, situada na Avenida 21 de Março, nº 96, Centro, Barra do Turvo/SP, a bordo do veículo Hyundai/I30, placas EMH 3290. Ao chegarem ao local, JENIFER permaneceu na direção do veículo, enquanto os demais acusados adentraram no estabelecimento. 
    No interior da agência, o trio aproximou-se do guichê de atendimento onde a vítima Anderson Alves Banhara estava trabalhando, ocasião em que ALISSON sacou uma pistola e anunciou o assalto, ao passo que os demais agentes pularam o balcão e rumaram para o fundo do estabelecimento. Ato contínuo, PATRICK, portando uma arma de fogo, abordou as vítimas José Albers Ferreira, na sala do caixa retaguarda, Creide Rodrigues dos Santos Padilha, na cozinha da unidade, e Rosemar Ribeiro Barbosa, na sala de expedição interna. Em seguida, determinaram que as vítimas fechassem a agência, bem como que abrissem os cofres. Durante o período em que aguardavam o sistema abrir os cofres (cerca de 15 minutos), os acusados subtraíram o HD onde são salvas as imagens das câmeras de segurança, e 96 unidades de ‘Tele Senas’, além de terem conduzido as vítimas a uma sala nos fundos da agência e determinado, sob coação exercida com armas de fogo, que permanecessem sentadas no chão, assim como que entregassem seus celulares, e, também, as alianças de José Albers e Anderson Alves. Com a abertura dos cofres, os ora denunciados subtraíram a quantia de R$ 65.768,45 ali armazenada, e evadiram-se da agência dos Correios. 
    Comunicada a Polícia Civil acerca do ocorrido, e que os acusados evadiram-se em direção à cidade de Iporanga/SP, foram iniciadas diligências de perseguição, juntamente à Polícia Militar. Desta feita, na altura do km 04 da estrada que liga Iporanga a Barra do Turvo, muito embora os denunciados tenham desobedecido a ordem de parada, logrou-se capturar todo os quatro integrantes do grupo, assim como foi encontrada, às margens da estrada, em local por eles indicado, uma mochila contendo os bens roubados, o simulacro e a arma de fogo empregados na ação. 
    Em razão do ocorrido, os ora denunciados foram presos em flagrante delito e, no curso de audiência de custódia, sua restrição foi convertida em prisão preventiva” (fls. 1-2, e-doc. 2).
    Em audiência de custódia, o juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado Paulista/SP homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva.
    Essa decisão foi ratificada pelo juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Registro/SP.
    A defesa requereu a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes por prisão domiciliar, em razão da pandemia da Covid-19. O pedido foi acolhido pelo juízo de origem (fls. 1-7, e-doc. 2). 
    3. O Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, por maioria, deu provimento ao recurso para restabelecer a prisão preventiva dos acusados:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 62/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS ESTARIAM EM SITUAÇÃO DE GRAVE RISCO DE CONTAMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
    - Os réus foram presos em flagrante, em 10.10.2019, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
    - O Juízo a quo substituiu a prisão preventiva dos recorridos pela prisão domiciliar, tendo em vista a Recomendação 62 do CNJ. Todavia, não consta nos autos qualquer informação concreta acerca do estado de saúde dos recorridos, de modo a enquadrá-los em grupo de risco, ou mesmo sobre as condições do estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos.
    - Acerca do maior risco dos presos em contrair a infecção Covid-19, cumpre consignar que em decisão proferida pelo Desembargador Federal Marcello Granado, nos autos da Remessa Necessária Criminal n.º 5019036-70.2020.4.02.5101/RJ, em 02.07.2020, foram compilados dados que demonstram que o risco da população carcerária ser acometida da infecção Covid-19 e, eventualmente, vir a óbito, é menor do que o da população em geral.
    - Em consulta realizada em 22.07.2020 no sítio da internet do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, observa-se que a população carcerária atualmente monta 748.009 presos, tendo sido diagnosticados 8.684 presos com Covid-19, dos quais, infelizmente, 71 vieram a óbito.
    - Esses dados indicam que cerca de 1,16% da população carcerária foi infectada, enquanto que o número de óbitos na população carcerária representa aproximadamente 0,009% dos presos. Por outro lado, conforme dados constantes do site https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html, a população brasileira atualmente é de aproximadamente 210.147.125 pessoas, sendo que o número de infectados pela Covid-19 chegou a 2.159.654, dos quais 81.497 pessoas vieram a óbito (dados atualizados até 21.07.2020).
    - Esses números demonstram que, ainda que se desconsidere a reconhecida subnotificação do número de diagnósticos de infectados pela Covid-19 no País, a taxa de infectados na população em geral é de 1,02% (praticamente a mesma taxa de infectados no sistema carcerário), enquanto que a taxa de óbitos é de aproximadamente 0,039%, o que indica que a probabilidade de alguém no Brasil vir a falecer de Covid-19 é quase 04 (quatro) vezes maior que o da população que se encontra no sistema prisional. Desse modo, não havendo informações concretas acerca do estado de saúde de quem se encontra no sistema prisional, de modo a caracterizá-lo como integrante de grupo de risco, bem como dos recursos e meios existentes no estabelecimento prisional que se encontra recolhido, não se mostra possível a concessão de liberdade provisória com supedâneo na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, mormente quando se está diante de crime praticado com violência ou grave ameaça. 
    - Recurso em sentido estrito provido, para que seja restabelecida a prisão preventiva de PATRICK DOS SANTOS SILVA, JENIFER ALVES LIMA, ANTÔNIO RAFAEL SANTOS CORDEIRO e ALISSON THIAGO MAGALHÃES PORTO” (fls. 22-24, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão a defesa dos pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 616.218 no Superior Tribunal de Justiça e, em 13.10.2020, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do pedido.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Esse julgado o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega “que não houve in casu supressão de instância no tocante à análise dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ao apreciar o Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação, o TRF da 3ª Região perquiriu a incidência ao caso dos arts. 312, 313 e 319, todos do CPP” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta “que, no dia 07 de outubro de 2020, a 1ª Vara Federal proferiu sentença condenatória nos autos da ação penal de nº 5000720-36.2019.4.03.6129, nos quais os pacientes figuram como réus. Contudo, apesar de se tratar de novo título decisório, o presente recurso não perdeu o objeto, tendo em vista que não foram trazidos novos argumentos para negar aos pacientes o direito de recorrer em liberdade” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a revogação da prisão preventiva foi proferida pelo juiz de piso em 02 de abril de 2020 e não há nos autos qualquer notícia que, enquanto soltos, os pacientes tenham reiterado na prática delitiva” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “da simples análise da referida Recomendação n. 62 do CNJ, conclui-se que é suficiente dizer que os pacientes estão presos preventivamente há mais de seis meses, se enquadrando na norma recomendativa de revisão referente às prisões com duração superior aos 90 dias (para qualquer crime). Nessa linha, sequer seria necessário que estivessem em unidade superlotada (o que é fato) ou que apresentassem laudo médico que indique a situação excepcional para ter a revisão de sua prisão priorizada” (fls. 10-11, e-doc. 1). 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “a) liminarmente, seja concedida a liberdade aos pacientes, até que seja julgado o mérito deste writ; b) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade do acórdão proferido pelo E. TRF da 3ª Região, de modo a revogar a prisão preventiva dos pacientes” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região restabeleceu a prisão preventiva dos acusados nos termos seguintes:
    “O DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS: Divirjo do e. Relator, a fim de DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, para que seja restabelecida a prisão preventiva de PATRICK DOS SANTOS SILVA, JENIFER ALVES LIMA, ANTÔNIO RAFAEL SANTOS CORDEIRO e ALISSON THIAGO MAGALHÃES PORTO. 
    No caso concreto, os réus foram presos em flagrante, em 10.10.2019, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 
    O Juízo a quo substituiu a prisão preventiva dos recorridos pela prisão domiciliar, tendo em vista a Recomendação 62 do CNJ. Todavia, não consta nos autos qualquer informação concreta acerca do estado de saúde dos recorridos, de modo a enquadrá-los em grupo de risco, ou mesmo sobre as condições do estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos. 
    Acerca do maior risco dos presos em contrair a infecção Covid-19, cumpre consignar que em decisão proferida pelo Desembargador Federal Marcello Granado, nos autos da Remessa Necessária Criminal n.º 5019036-70.2020.4.02.5101/RJ, em 02.07.2020, foram compilados dados que demonstram que o risco da população carcerária ser acometida da infecção Covid-19 e, eventualmente, vir a óbito, é menor do que o da população em geral. 
    Em consulta realizada em 22.07.2020 no sítio da internet do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, observei que a população carcerária atualmente monta a 748.009 presos, tendo sido diagnosticados 8.684 presos com Covid-19, dos quais, infelizmente, 71 vieram a óbito. 
    Esses dados indicam que cerca de 1,16% da população carcerária foi infectada, enquanto que o número de óbitos na população carcerária representa aproximadamente 0,009% dos presos. Por outro lado, conforme dados constantes do site https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid19_html/covid19_html.html, a população brasileira atualmente é de aproximadamente 210.147.125 pessoas, sendo que o número de infectados pela Covid-19 chegou a 2.159.654, dos quais 81.497 pessoas vieram a óbito (dados atualizados até 21.07.2020). 
    Esses números demonstram que, ainda que se desconsidere a reconhecida subnotificação do número de diagnósticos de infectados pela Covid-19 no País, a taxa de infectados na população em geral é de 1,02% (praticamente a mesma taxa de infectados no sistema carcerário), enquanto que a taxa de óbitos é de aproximadamente 0,039%, o que indica que a probabilidade de alguém no Brasil vir a falecer de Covid-19 é quase 04 (quatro) vezes maior que o da população que se encontra no sistema prisional. Desse modo, não havendo informações concretas acerca do estado de saúde de quem se encontra no sistema prisional, de modo a caracterizá-lo como integrante de grupo de risco, bem como dos recursos e meios existentes no estabelecimento prisional que se encontra recolhido, não se mostra possível a concessão de liberdade provisória com supedâneo na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, mormente quando se está diante de crime praticado com violência ou grave ameaça. 
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, para que seja restabelecida a prisão preventiva de PATRICK DOS SANTOS SILVA, JENIFER ALVES LIMA, ANTÔNIO RAFAEL SANTOS CORDEIRO e ALISSON THIAGO MAGALHÃES PORTO. 
    É o voto” (fls. 13-14, e-doc. 2).
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:
    “Os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática dos delitos descritos no art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I do Código Penal. 
    A defesa destaca que os pacientes são primários, têm bons antecedentes, inexistindo nos autos anotações criminais anteriores ou elementos concretos que sinalizem o risco de reiteração delitiva.
    Requer seja reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes ante a ilegalidade das prisões, que teriam sido decretadas sem observância aos requisitos necessários para sua decretação bem como ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.
    Pleiteia ainda a concessão da ordem para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, sejam convertidas as prisões em domiciliares, em observância à Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    O pedido liminar foi indeferido às fls. 215-216. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 230-233). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário próprio, uma vez que a competência do STF e a do STJ estão relacionadas com a análise de matéria de direito estrito prevista taxativamente na Constituição Federal. Esse entendimento tem sido adotado sem prejuízo de eventual deferimento da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em apreço. 
    Quanto à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020). 
    Não há desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020, na medida em que a defesa apenas aponta eventual risco de contágio por covid-19, sem, contudo, apresentar qualquer laudo médico que indique a situação excepcional. 
    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 58): ‘[...] O Juízo substituiu a prisão preventiva dos recorridos pela prisão a quo domiciliar, tendo em vista a Recomendação 62 do CNJ. Todavia, não consta nos autos qualquer informação concreta acerca do estado de saúde dos recorridos, de modo a enquadrá-los em grupo de risco, ou mesmo sobre as condições do estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos’. 
    E, no que diz respeito aos requisitos dos arts. 312, 313 e 319 do CPP, verifico que a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos infringentes ou embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (grifos nossos).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 159.198-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, De 11.3.2019). 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora